Tribunal: STF
Processo: RE 118082
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL  AVENTADA PELA PRIMEIRA VEZ EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA 282-STF: INCIDENCIA.
            I.  - Questão constitucional invocada, pela primeira vez,
em  embargos de declaração. Incidencia  da Súmula 282-STF, dado que a
questão constitucional não foi ventilada no acórdão recorrido, porque
não  foi posta a decisão da Corte, a tempo e modo. Impossibilidade de
a questão constitucional ser invocada em embargos de declaração.
            II. - R.E. não conhecido.